Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA SOBRE VALOR DEVIDO AO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser reservado e penhorado do valor a ser recebido pelo constituinte, após apresentação do contrato de prestação de serviços. Inteligência do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.
2. É “permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado.” (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015).
3. No caso, o valor pleiteado decorre de serviços prestados, conforme contrato apresentado, devendo ser incluído nos cálculos do valor executado, para retenção e penhora sobre o valor devido ao contratante.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.